Tribunal: TJDFT
Processo: 0713195-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA E, NO MÉRITO, NÃO CONHECIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEM EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que determinou a suspensão do processo, condicionando seu prosseguimento ao trânsito em julgado do agravo interposto pela Fazenda Pública, ainda que este não tenha obtido efeito suspensivo, bem como da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a propositura de ação rescisória e a interposição de agravo de instrumento sem efeito suspensivo impedem o prosseguimento do cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. O art. 969 do Código de Processo Civil determina que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver tutela provisória concedida para esse fim.
4. A competência para apreciar pedidos de suspensão dos efeitos da coisa julgada, em ações rescisórias, é exclusiva do 2o Grau de jurisdição. No caso, a tutela provisória requerida na ação rescisória foi indeferida pela Relatora, com base na ausência dos pressupostos legais, bem como a ação não foi conhecida. Da mesma forma, o agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública no cumprimento de sentença não foi dotado de efeito suspensivo.
5. Na hipótese, inexiste, nos autos, elementos indicativos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo hábeis a obstar o regular prosseguimento do cumprimento individual da sentença coletiva na origem.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.